Tribunal: STF
Processo: MS 28418
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-05-07
Data de publicação: 2015-05-07

Ementa:
COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO COMPLEXO – DEFINIÇÃO. Uma vez envolvido ato complexo, com participação de autoridades diversas, a competência para processar e julgar o mandado de segurança é definida pela de maior hierarquia, parte passiva legítima, ainda que não tenha chegado a praticar ato.



    LISTA TRÍPLICE – CARGO DE JUIZ DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – RENÚNCIA DE INTEGRANTE – CONSEQUÊNCIA. Ocorrendo renúncia de integrante de lista tríplice visando preencher vaga de Juiz de Tribunal Regional Eleitoral, cumpre recompô-la e não elaborar uma nova – inteligência do artigo 25, inciso III, § 4º, do Código Eleitoral.